Tribunal: TJPA
Processo: 0039909-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039909-67.2014.8.14.0301

APELANTE: PAULO RODRIGO CUNHA DE ANDRADE

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0039909-67.2014.8.14.0301

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: PAULO RODRIGO CUNHA DE ANDRADE.

Apelado: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LEILÃO DE AUTOMÓVEL – DETRAN – EDITAL EM DESCONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO DO CONTRAN – DÉBITOS ANTERIORES A ARREMATAÇÃO NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS AO ARREMATANTE – VALER ARRECADADO NO LEILÃO SERVE PARA ADIMPLIR DÉBITOS PREEXISTENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0039909-67.2014.8.14.0301

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: PAULO RODRIGO CUNHA DE ANDRADE.

Apelado: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
PAULO RODRIGO CUNHA DE ANDRADE
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Balém/Pa, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada em
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN.

A decisão apelada JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos do autor, nos termos da sentença constante do ID 5039823.

O apelante interpôs recurso de apelação (ID 5039830), aduzindo:

Que ingressou com Ação ordinária de Obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, requerendo a transferência do bem arrematado em leilão para o seu nome, bem como a condenação do requerido/apelado em danos morais, no valor de R$ 20.000,00, por ato ilícito.

Relatou que arrematou o veículo classificado como recuperável, lote 640, placa JUZ 2305, chassi 9C2MC35007R065541, marca/modelo Honda CBX 250 Twister, ano 2007/2007, pelo valor de R$ 3.190,00, através de leilão de veículos realizado pelo Detran.

Alegou que o referido bem foi entregue para o apelante, porém, não houve, desde a propositura da Ação emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo em seu nome, de forma que o mesmo arrematou o bem em leilão e até os dias atuais encontra-se impedido de transitar com o mesmo, em razão da ação de transferência do bem ao apelante, por parte do apelado.

Aduz que o edital do leilão nº. 01/2014, no item 9.1.1, que o DETRAN/PA possui o prazo de 120 dias para desvincular o bem arrematado dos órgãos credores, ou seja, todos os débitos existentes no prontuário do veículo.

Alegou ainda, que se dirigiu ao DETRAN para realizar o procedimento e foi informado que o veículo havia sido novamente leiloado, conforme edital nº. 01/2016, incorrendo o apelado DETRAN em ato ilícito.

O apelante pleiteia a reforma da sentença apelada, que julgou improcedente o seu pedido, aduzindo que consta no edital, no item 9.1.1 que o DETRAN possui o prazo de 120 dias para desvincular o bem arrematado dos órgãos credores (SEFA, SNG, DPRF, órgãos municipais de trânsito, etc), ou seja, todos os débitos existentes no prontuário do veículo.

Ressalta que o apelado assume o ônus de promover qualquer desvinculo existente sobre o bem, portanto, alegar ilegitimidade quanto a isso é ato de má-fé, ainda que os débitos sejam de natureza tributária, posto que ficou devidamente expresso que o Detran/PA possuía o prazo de 120 dias para desvincular todos os débitos existentes no prontuário do veículo arrematado.

Afirma que embora se tenha ultrapassado o prazo de 120 dias, não houve a emissão da declaração de liberação para transferência de propriedade, conforme prevê o Edital.

Aduz que existe uma total violação dos direitos do apelante, sem qualquer fundamentação, haja vista todo o transtorno sofrido pelo mesmo desde a propositura da ação em 2014, além do fato de que o veículo foi novamente leiloado, nos termos do edital 01/2016, restando patente o ato ilícito.

Assim, pleiteia a reforma da decisão apelada, no sentido de acolher os pedidos contidos na inicial e anular a sentença recorrida para condenar a parte apelada nos termos do pedido da exordial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, ID 5039832.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. ID 5542475.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0039909-67.2014.8.14.0301

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: PAULO RODRIGO CUNHA DE ANDRADE.

Apelado: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso gira em torno de analisar se correta a sentença a quo que julgou improcedente os pedidos do apelante.

A sentença guerreada sustentou que não restou caracterizado qualquer ato ilícito por parte do apelado, posto que o mesmo nada poderia fazer diante da existência de débitos de competência de outros órgãos.

Verifico que o Edital de leilão nº. 01/2014 – DETRAN/PA estabelece em que ao proceder a transferência da propriedade, também restaria transferida a responsabilidade pela regularização documental referente aos demais órgãos, bem como o pagamento das taxas e débitos preexistentes, conforme é possível observar nos itens abaixo transcritos:

“7.3. Além do valor do bem, seja recuperável ou sucata, fica o arrematante ciente da responsabilidade pelo pagamento referente ao ICMS, na alíquota vigente sobre o valor da arrematação, devendo o mesmo dirigir-se para receber orientações e adotar os procedimentos devidos, junto à Secretaria Executiva de Estado da Fazenda SEFA, em todo o Estado do Pará. (...)

7.6. Ficará ainda sob a responsabilidade do arrematante o registro dos veículos leiloados na condição de RECUPERÁVEIS junto ao DETRAN/PA, através do pagamento integral dos respectivos encargos patrimoniais: IPVA 2014 (não vencido até a data do leilão), DPVAT 2014 (não vencido até a data do leilão), Taxas de Licenciamento 2014 (não vencido até a data do leilão), Transferência de Propriedade (em todos os casos), Lacre de Placa (em todos os casos), Serviços Bancário (em todos os casos) e Serviços de Correio (opcional). (...)

9.1. O arrematante tem o dever de transferir a titularidade do veículo classificado como RECUPERÁVEL para o seu nome, junto ao DETRAN/PA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão pela Comissão Permanente de Leilão do DETRAN/PA da DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, responsabilizando-se pelo pagamento das taxas porventura decorrentes do previsto no art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.

9.1.1. Para tanto, o arrematante fica ciente de que o prazo para que todos os débitos existentes no prontuário dos veículos sejam desvinculados pelos órgãos credores (SEFA, SNG, DPRF, Órgãos Municipais de Trânsito, etc.), será de 120 (cento e vinte) dias úteis, ou seja, até a emissão da DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.

9.1.2. Sob nenhuma hipótese poderá o veículo arrematado circular em via pública antes do recebimento do novo CRLV, em nome do arrematante, após a solicitação e pagamento de todas as taxas inerentes à transferência de propriedade e outros serviços necessários à regularização do veículo junto ao DETRAN/PA.

9.1.3. Ato contínuo, enquanto perdurar a existência de débitos de competência de outros órgãos nos prontuários dos veículos leiloados, após ultrapassado o prazo previsto no artigo anterior, este DETRAN/PA não se responsabiliza por este imprevisto, não podendo efetuar o registro de transferência de propriedade dos veículos leiloados como RECUPERÁVEIS, nem a baixa definitiva dos leiloados como SUCATAS, devendo o arrematante aguardar a emissão da DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, para concretizar a referida transação. (...)

9.4. O arrematante do veículo considerado RECUPERÁVEL assinará o Termo de Arrematação e Responsabilidade, comprometendo-se em circular com o mesmo somente após a transferência de propriedade junto ao DETRAN/PA e de posse do respectivo CRLV, com fulcro no artigo 232 do CTB, ficando ciente das infrações criminais e civis às quais será acometido, caso venha a circular com o mesmo. (...)”

Contudo, as regras ali estabelecidas vão de encontro à Resolução nº. 331/2009 do CONTRAN, a qual disciplina que realizado o leilão, a responsabilidade pela desvinculação dos débitos incidentes sobre o veículo arrematado existentes até a efetivação do leilão é do próprio DETRAN. Desta forma, o veículo deve ser entregue ao arrematante sem qualquer ônus, sendo o mesmo responsável apenas pelo registro do bem junto ao órgão.

O art. 14 da Resolução 331/2009 do CONTRAN estabelece:

Art. 14. Realizado o leilão, os valores arrecadados com a venda do veículo deverão ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, obedecida a seguinte ordem:

“I - Débitos tributários, na forma da lei;

II - Órgão ou entidade responsável pelo leilão:

a) multas a ele devidas;

b) despesas de remoção e estada;

c) despesas efetuadas com o leilão.”

E ainda, o art. 12 da referida resolução disciplina:

“Art. 12. O veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito.”

Aliado a isto, tem-se que o art. 328, §6º do CTB dispõe:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. (...)

§6º Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

(...)

II - os tributos vinculados ao veículo, na forma do §10;

§10. Aplica-se o disposto no §9º inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo.

Desta forma, é possível concluir que a clausula constante do Edital nº. 01/2014 do DETRAN é ilegal, posto que estabelecida em inobservância as regras previstas pelo CONTRAN, conforme demonstrado.

O entendimento jurisprudencial segue neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE RESENDE. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO ARREMATANTE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO BEM SEM A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ANTERIORES À HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual pretende o demandante a baixa na restrição que consta no gravame do veículo, além de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de lucros cessantes pelo período em que não pode utilizar o bem. 2. A sentença rejeitou o pedido inicial, condenando o autor nos ônus sucumbenciais. 3. Depreende-se que o ora apelante adquiriu o veículo por meio de carta de arrematação em hasta pública realizada pelo Município apelado, contudo, no momento de transferência de propriedade, a pendência de gravame, referente à alienação fiduciária, o impediu que promovesse a regularização do registro do bem. 4.
Com arrimo no art. 12 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN, o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 5. Assim, é de responsabilidade do Município apelado o registro no sistema RENAVAM o extrato de leilão para que o órgão responsável pelo registro do automóvel providencie à baixa dos débitos e gravames incidentes sobre o bem leiloado até a data do referido leilão
, nos termos do art. 11 de referida legislação. 6. Outrossim, impende salientar que deveria o recorrido, previamente à realização do leilão, proceder à consulta perante o Detran, a fim de verificar a situação do automóvel, se pendentes eventuais restrições, gravames e débitos pretéritos. (art. 3º de aludida norma do CONTRAN). 7. Nessa ordem de ideias, na hipótese do veículo apresentar eventual pendência judicial, administrativa ou à disposição da autoridade policial, não poderá ser levado à leilão. 8. Ocorre que no caso dos autos, o automóvel foi arrematado pelo apelante, com o gravame de alienação fiduciária, conforme se verifica no respectivo documento acostado aos autos, não havendo notícias de que a Municipalidade apelada tenha à baixa de referido gravame, cumprindo o art. 11 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN. 9. Pela leitura do edital do leilão acostados aos autos, não houve informações específicas acerca da situação do veículo a ser arrematado pelo recorrente, inclusive sobre a existência do gravame, e que, portanto, não estava livre e desembaraçado. 10. Logo, deve ser acolhido o pedido de obrigação de fazer formulado pelo autor para condenar a Municipalidade a promover a baixa no gravame do automóvel em questão, fazendo a devida comunicação ao DETRAN. 11. Configurado dano moral. Verba arbitrada em R$ 2.500,00, considerando as circunstâncias do caso concreto e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Acrescida de correção monetária a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ) e juros legais de 1% am a partir da citação (art. 405 do CC). 12. No que concerne aos danos materiais, é certo que depende de provas, não podendo ser presumidos, razão pela qual se rejeita o respectivo pedido. 13. Honorários de advogado fixados em 15% sobre a imputação. 14. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 00003516620198190045, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 24/08/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE AUTOMÓVEIS. DETRAN. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS.
Leilão judicial. Pretensão de transferência de veículos adquiridos em hasta pública. Arrematante que não pode ser responsabilizado pelos débitos anteriores à data da arrematação e posse. Inteligência do art. 130, parágrafo único, do CTN
. Precedentes. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(TJ-SP - APL: 10394613620198260053 SP 1039461-36.2019.8.26.0053, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/07/2020)

Neste sentido, entendo que o apelante possui o direito de obter a transferência do bem, o qual deve lhe ser entregue completamente livre de ônus preexistentes à arrematação do veículo, posto que como já explanado, os débitos existentes devem ser adimplidos pelo preço.

O entendimento é simples, a responsabilidade por débitos anteriores a arrematação não pode ser atribuída ao arrematante, uma vez que o mesmo não era, a época, o autor do fato gerador dos encargos. Ademais, como dito, o leilão visa exatamente a utilização dos valores arrecadados para a quitação de débitos pendentes no histórico do veículo.

É bem verdade, que a omissão do apelado causou mais que mero aborrecimento ao apelante, em sendo assim, deve o apelado reconhecer o direito do apelante ao bem, o qual lhe deve ser entregue legalmente, mediante transferência livre de ônus preexistentes.

Verifico que o apelante, além do pedido referente a obrigação de fazer, requereu a indenização por danos morais, considerando a ocorrência de ato ilícito praticado pelo apelado.

Desta forma, entendo que o apelado incorreu em ato ilícito, posto que ao realizar o leilão e a arrematação do bem, sustentou-se em edital estabelecido em contradição as regras do CONTRAN e assim, causou dano moral ao apelante, que procedeu a arrematação do bem, porém ficou impossibilitado de realizar a transferência para o seu nome, bem como de utilizar o veículo, sendo, portanto, cabível a indenização por dano moral pleiteada.

Com relação a indenização, é importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o
quantum
a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

No presente caso, fixo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral a ser pago ao apelante.

O quantum indenizatório deve ser aplicado de forma que não caracterize uma fonte de lucro, devendo ser suficiente para reparar o dano sofrido, porém jamais pode resultar em enriquecimento sem causa, que venha a encorajar atitudes que gerem novos danos.

Desta forma, o arbitramento do valor indenizatório deve obedecer a critérios rígidos e limítrofes de razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, vislumbro que o valor fixado se mostra proporcional e razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença apelada, julgando procedente o pedido da exordial, no sentido de determinar ao DETRAN/PA que emita a Certificação de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do apelante, para que o mesmo possa realizar a devida transferência do bem. Além de condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes da legislação vigente.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 30/01/2023